Tribunal: TJDFT
Processo: 0744337-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INCABÍVEL. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DELITO COMETIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO EM METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se restou comprovada a prática do crime de roubo tentado ou se a hipótese é de desclassificação para o delito de lesão corporal; (ii) examinar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (iii) verificar a possibilidade de exasperação da pena-base em 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável; (iv) apreciar a correção da redução da pena em 1/3 pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. Comprovado que o réu agrediu fisicamente a vítima com o dolo de subtrair seu animal, não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal.
5. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da culpabilidade do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
6. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Para eleger a fração adequada para diminuição da pena na terceira fase da dosimetria em razão da tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. 7.1. Sendo praticados alguns atos executórios e permanecendo o iter criminis em estágio intermediário, a pena deve ser reduzida em 1/2.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 129, 157; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1965538, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; STJ, AgRg no REsp no 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC no 854.821/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1969253, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1966062, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1929893, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1921445, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024.